Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. VALORES NÃO PAGOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. VALIDADE. OBSERVÂNCIA AO ESTATUTO DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, houve a contratação dos serviços advocatícios entre as partes e, quando de sua prestação efetiva, foi verificado que o apelante deixou de honrar com suas obrigações ao não efetuar o pagamento total dos serviços prestados.
2. Não há qualquer ilegalidade na retenção da integralidade dos valores recebidos a título de RPV pela apelada, se o apelante se negou a quitar os honorários contratualmente estabelecidos, retenção essa que constava estritamente em cláusula contratual devidamente anuída pelo contratante/apelante.
3. Não há que se falar em qualquer ilegalidade nas cláusulas do contrato, uma vez que já foram objeto de manifestação em outra ação, nos termos do Acórdão n.o 1863397.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.